Tribunal: TJDFT
Processo: 0706866-53.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706866-53.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTIANE PORTO VASCONCELOS RODRIGUES EMBARGADO: COLEGIO IDEAL LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se a parte contrária para, no prazo legal, ofertar contrarrazões aos embargos de declaração opostos. Decorrido o prazo, retornem conclusos os autos para análise dos embargos. Brasília, 24 de junho de 2021 17:56:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator